Tribunal: STF
Processo: RHC 55298
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-10
Data de publicação: 1977-05-10

Ementa:
CRIME FALIMENTAR - DESVIO DE BENS (ART. 188,III, DA LEI DE
FALÊNCIAS). DENUNCIA QUE DESCREVE, COM CLAREZA, O FATO DELITUOSO, DE
MODO A PROPICIAR O EXERCÍCIO REGULAR DA DEFESA. ACERTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. RECURSO ORDINÁRIO QUE SE NEGA PROVIMENTO.